Tribunal: TJDFT
Processo: 0751480-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo causídico da parte ré contra sentença que, nos autos da ação de interdição, julgou improcedente o pleito inaugural, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). O recorrente pretende a majoração da verba honorária, por entender ser ínfima.
2. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
3. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
5. Na espécie, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.174,50 (nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto trata-se de demanda de alta complexidade (ação de interdição c/c curatela provisória), ajuizada contra os 2 (dois) genitores do autor, na qual houve apresentação de defesa, reconhecimento de litispendência quanto ao pedido de interdição de um dos réus (com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito), e audiência de entrevista e elaboração de laudo pericial em relação à outra requerida, com atuação do causídico da parte ré durante todo feito.
6. Assim, de acordo com o § 8o-A do art. 85 do CPC e com a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de adequar a verba honorária devida pela parte sucumbente/apelada ao valor mínimo de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), estabelecido para as ações de jurisdição contenciosa.
7. Recurso conhecido e provido.